Tribunal: TJES
Processo: 0001518-98.2018.8.08.0065
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001518-98.2018.8.08.0065
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: DIJAIL SANTOS LIMA e outros
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONTRADIÇÕES NOS DEPOIMENTOS. DÚVIDA RAZOÁVEL. PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença que absolveu dois recorridos das acusações de tráfico de drogas, associação para o tráfico e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se há provas suficientes para condenar os apelados pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e porte ilegal de arma de fogo, considerando as contradições existentes nos depoimentos testemunhais e a alegada ausência de individualização das condutas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade dos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo está comprovada nos autos por meio do auto de apreensão, laudos periciais e depoimentos policiais. No entanto, a autoria delitiva não restou suficientemente demonstrada, uma vez que os depoimentos dos policiais apresentaram diversas contradições sobre a dinâmica dos fatos e a participação dos réus, gerando dúvidas razoáveis quanto à atuação específica de cada acusado. Os depoimentos judiciais dos policiais são conflitantes e imprecisos, não permitindo aferir com segurança se os réus estavam efetivamente envolvidos na guarda e no depósito das drogas e da arma de fogo encontradas na residência. O adolescente envolvido nos fatos apresentou versões contraditórias, ora afirmando que os entorpecentes pertenciam aos réus, ora imputando a posse dos materiais a um terceiro, sem que tais declarações fossem devidamente corroboradas por outras provas nos autos. A jurisprudência reconhece que, no crime de tráfico de drogas, a palavra das testemunhas e policiais pode ter elevado valor probatório. Contudo, quando tais declarações são contraditórias e não corroboradas por outros elementos, não são suficientes para um juízo condenatório. Na presença de dúvida razoável sobre a autoria dos crimes imputados, deve prevalecer o princípio in dubio pro reo, que impõe a presunção de inocência dos réus até que haja prova suficiente e inequívoca da culpa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
A condenação penal exige prova suficiente e inequívoca de autoria, não sendo admissível que meras presunções ou contradições nos depoimentos sustentem um decreto condenatório. A existência de contradições nos depoimentos testemunhais, aliada à ausência de prova robusta que individualize a conduta dos acusados, impede a condenação, prevalecendo o princípio in dubio pro reo. O valor probatório dos depoimentos policiais, embora reconhecido, deve ser apreciado com cautela quando existirem discrepâncias que suscitem dúvidas razoáveis sobre a participação dos réus.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LVII; CPP, art. 386, VII; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, 35 e 40, VI; Lei nº 10.826/2003, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 663.710, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 27/06/2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, em face da r. sentença de fls. 297/307 dos autos físicos, proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Jaguaré.

A denúncia de fls. 02/03 dos autos físicos, narrou que:

“
(...) no dia 29 de novembro de 2018, na localidade, ‘Beco do Machado’, Comunidade Nossa Senhora de Fátima, Jaguaré/ES, os denunciados de forma livre e consciente, com manifesto animus associativo, com estabilidade, permanência e divisão de tarefas para a prática do tráfico de drogas, tinham em depósito 16 (dezesseis) buchas de ‘maconha’, 18 (dezoito) pinos de ‘cocaína’, 87 (oitenta e sete) pedras de ‘crack’, além de portar de forma compartilhada 01 (um) rev
ó
lver, cal. 32 municiado, e 16 (dezesseis) munições cal..32, sendo 15 (quinze) munições intactas e 1 (uma) munição picotada, em desacordo com determinação legal e regulamentar, e envolver adolescente, inserindo inimputável na prática da atividade criminosa. Sendo apreendidos ainda no local: 1 (um) celular marca Motorola de capa traseira dourada, 1 (um) celular marca Sansung cor branca, 1 (um) cordão semelhante a prata com pingente, 1(um) relógio prateado marca Invicta.

Emerge dos autos que, Policiais Civis e Militares obtiveram informações que na localidade conhecida como ‘Beco do Machado’, situado
na
Comunidade de Nossa Senhora de Fátima, Zona Rural de Jaguaré, estava uma motocicleta modelo Honda Biz roubada.

Ato contínuo, na chegada dos policiais ao local onde estava a motocicleta, Dijail Santos Lima, Fabrício Gonçalves da Silva e o adolescente A. M. S. estavam no quintal de uma residência, e ao avistarem os policiais, empreenderam fuga e ingressaram em outra residência.

Dada a ordem de saída e não atendida, os policiais adentraram ao imóvel para efetivar a abordagem, ocasião em que foram encontradas com os denunciados e o inimputável dentro de uma bolsa: 16 (dezesseis) buchas de ‘maconha’, 18 (dezoito) pinos de cocaína, 87 (oitenta e sete) pedras de crack, e 01 (um) revolver, cal. 32 municiado, e 16 (dezesseis) munições cal..32, sendo 15 (quinze) munições intactas e 1 (uma) munição picotada. Assim, uma vez que a arma estava em uma casa de terceiro, diferente do local onde residem, configurou-se o crime de porte e não de posse.

Emerge dos autos ainda que os denunciados ao praticarem os crimes na companhia do adolescente A. M. S., envolveram-no, estando presente a causa de aumento de pena tipificada no art. 40, IV da Lei 11.343/06.

Os denunciados, com estabilidade, associaram-se para o fim de praticar o tráfico de drogas, conforme elementos que se extraem dos autos. (...).”.

Mesmo sob tais circunstâncias,
DIJAIL SANTOS LIMA
e
FABRÍCIO GONÇALVES DA SILVA
restaram absolvidos, na forma do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, quanto às imputações relativas aos crimes dispostos nos artigos 33,
caput,
e 35, c/c art. 40, inciso VI, todos da Lei nº 11.343/2006, e artigo 14, da Lei nº 10.826/2003.

Como forma de embasar a absolvição dos ora apelados, a julgadora
a quo
assim consignou na r. sentença:

“(...) No que concerne à autoria, após análise minuciosa da matéria probatória produzida nos autos, verifico, todavia, que restou duvidosa a conduta dos acusados em relação ao crime tráfico de drogas, associação para o tráfico e porte ilegal de arma de fogo. (...)

Como se pode ver das circunstâncias extraídas das transcrições acima, não é possível verificar com a certeza necessária a justificar um decreto condenatório, se com os acusados foram apreendidos algumas espécies de entorpecentes, e tampouco se armazenavam tais substâncias na casa onde moravam ou frequentavam. Ademais, necessário consignar que acerca da prisão em flagrante, ocorreu em juízo, 04 (quatro) versões distintas das circunstâncias fáticas. A primeira, se extraí do depoimento ainda em sede inquisitorial dos policiais militares, que apresentaram versões em que os acusados ao avistarem a guarnição, correram para o interior de uma residência, sendo nesta posteriormente localizada o armazenamento das substâncias apreendidas, bem como da arma cal. 32 e suas munições. A segunda, é possível se extrair do depoimento em juízo do PM/ES Elder Ferrareis, que trouxe ao feito a informação de que apenas um dos acusados se abrigou no interior da mencionada residência, contudo, não se recordou sequer de quem fora. Ainda acrescentou, que a casa aparentava estar abandonada, dotada apenas como um local para armazenagem dos ilícitos, todavia, em sentido contrário até mesmo do que se afirmou em sede policial, visto que lá minuciou aquele imóvel como a moradia do menor Adrian. A terceira versão, se extrai do depoimento em juízo do PM/ES Wallas Ribeiro Peçanha, que embora não ter se recordado ao certo da fuga empreendida pelos envolvidos, afirmou que a residência acometida com os ilícitos seria de propriedade do réu Fabrício, todavia, divergente de todos os depoimentos até então colhidos, visto que estes apontam a casa como residência do menor Adrian, e não do réu Fabrício. A quarta, surge das versões suscitadas pelos réus, descritas alhures.

Como se pode ver, não há qualquer prova convincente de que os acusados, de alguma forma, auxiliariam o menor Adrian no depósito e guarda das drogas apreendidas em sua residência, especialmente porque o órgão acusatório não logrou êxito em exasperar a individualização da conduta dos acusados no momento fático da apreensão, conforme enorme discrepância nos depoimentos apresentados.

Outrossim, o nexo causal estabelecido entre a conduta dos acusados e a armazenagem dos entorpecentes, pauta-se, em síntese, no depoimento prestado em sede policial do menor ADRIAN MOREIRA DOS SANTOS. Lá o menor descreveu, em grau de retratação, que as drogas apreendidas em sua residência pertenceriam a FABRICIO e DIJAIL. Entretanto, mencionada declaração restou isolada nos autos, não sendo corroborada por nenhum elemento de convicção, especialmente porque restou prestada apenas em sede policial, não sendo sequer judicializada. Além disso, ainda que o depoimento fosse judicializado, o que não ocorreu, deveria esta julgadora apreciá-lo com ressalvas, posto que questionável a veracidade de tais informações, com especial atenção que o menor mudou por 02 (duas) oportunidades a sua versão dos fatos.(...).”

Com base nesta conclusão, o Ministério Público de 1º grau interpôs o presente recurso, objetivando a condenação dos acusados quanto aos crimes descritos na denúncia.

Em sua linha argumentativa, sustentou o
Parquet
de 1º grau, que a autoria dos réus restou devidamente demonstrada no arcabouço probatório, considerando a fragilidade das declarações dos réus e a presunção de veracidade dos depoimentos prestados pelos policiais, além do fato de que o local da apreensão já é conhecido pelo intenso tráfico de drogas.

Já a Procuradoria de Justiça, exercendo a função de fiscal da lei, trilhou conclusão parcialmente diversa, aduzindo que não há dúvidas acerca da condenação dos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido por parte dos acusados, todavia, quanto ao crime de associação para o tráfico, não restou comprovado o
animus
associativo mantido entre os réus.

Pois bem. Inicialmente, urge salientar que, muito embora coadune do entendimento de que traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecentes, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção, depósito, fornecimento, disseminação e circulação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal,
no caso em comento entendo que não houve a comprovação de que os apelados tenham cometido quaisquer dos dezoito núcleos descritos no dispositivo legal
(artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006).

Quanto à materialidade delitiva, restou inconteste nos autos físicos, por meio do Auto de Apreensão à fl. 20, do Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas às fls. 21/22, do Boletim Unificado às fls. 22/24-verso, bem como pelos Laudos de Exame Químico de fls. 267/268 e 282/283.

Porém, no que concerne à autoria, após análise minuciosa dos autos, verifico que o caderno processual não dispõe de elementos suficientes para atribuir a autoria delituosa aos recorridos. Explico.

Os policiais militares Wallas Ribeiro Peçanha e Elder Ferrareis Gonçalves, ao prestarem suas declarações na fase inquisitiva, respectivamente às fls. 06/06-verso e 07/07-verso dos autos físicos, afirmaram que foi montada uma operação na localidade conhecida como Beco do Machado, para recuperar uma motocicleta roubada, todavia, quando chegaram na região, avistaram os réus na companhia do adolescente A. M. D. S., que ao notarem a presença dos policiais, empreenderam fuga e adentraram em uma residência, sendo que em seu interior, foi encontrada uma bolsa contendo vários entorpecentes, além de uma arma de fogo, munições, balança de precisão e celulares.

Ocorre que, ao serem ouvidos em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os policiais militares pouco se recordaram da ocorrência, não sendo possível afirmar, com precisão, a ação delituosa de cada réu.

Por oportuno, transcrevo trechos de suas declarações:

“
(...) que ao chegar no local ouve uma correia em um dos quintais lá do ‘Beco’; nós montamos um cerco envolta da casa e quando eles tentaram se evadir logramos êxito na abordagem deles;
se não me engano
um deles tentou fugir para dentro de uma casa, dentro desse mesmo quintal. Foi dada a ordem para ele sair de dentro dessa casa. E dentro dessa casa era onde eles escondiam as drogas, e estava a arma; todo o material estava dentro de uma bolsa;
era uma casa abandonada, aparentemente ninguém residia lá
, usavam para armazenar as drogas; a droga estava embalada para venda;
não se recorda de disparos
; o Fabrício era conhecido por envolvimento no tráfico.
O Dijail não me recordo
; o adolescente Adrian falou para guarnição que tinha chegado da Serra naquela semana. Então ele não era conhecido nosso;
um deles correu com um objeto na mão. Era um objeto, mas não me lembro exatamente o que era
(...).”
(Depoimento judicial do Policial Militar Elder Ferrareis Gonçalves em mídia inclusa à fl. 219 dos autos físicos e transcrição na sentença
a quo
).

“(...) que em frente dos acusados tinha uma obra, mas estava parada, não tinha ninguém trabalhando não, a princípio. Era uma casa em tijolos, mas não tinha ninguém mexendo com obra;
na casa em que abordaram tinha uma menina se não me engano, e ela falou que quem morava com ela era o Fabrício
(acusado).
Era namorada dele se não me engano
;
não assumiram a propriedade, mas a namorada do Fabrício falou que eles moravam no local em que fo
ram
achada
s
as substância
s; era de nosso conhecimento que ele tinha envolvimento com o tráfico de drogas. Já foi abordado em outras oportunidades com drogas. O Fabrício era conhecido.
O Dijail não me recordo muito
; se lembra que tinha uma arma de fogo; as drogas estavam prontas para venda;
a droga foi encontrada na casa que o Fabrício e a namorada moravam
(...).”
(Depoimento judicial do Policial Militar Wallas Ribeiro Peçanha em mídia inclusa à fl. 248 dos autos físicos e transcrição na sentença
a quo
).

Nesse ponto, ressalto que o adolescente A. M. D. S., citado pelos policiais militares, ao ser interrogado na esfera policial (fls. 17/17-verso dos autos físicos), relatou que no dia dos fatos estava trabalhando em um quintal abandonado no beco de bairro Fátima, junto com um indivíduo conhecido como ‘Célio’, momento em que a polícia chegou e começaram a correr, tendo em vista que um dos policiais efetuou um disparo de arma de fogo.

Asseverou que na casa de sua namorada, Graciane, também situada no mesmo quintal, foram encontrados vários entorpecentes e um revólver, que estavam escondidos lá a pedido de um desconhecido.
Todavia, em que pese o teor de suas alegações extrajudiciais, o adolescente não foi encontrado para prestar depoimento em juízo
.

Ainda, foi ouvida a testemunha Nicélio Silva Gonçalves, que ao prestar depoimento na fase administrativa e na fase judicial, respectivamente à fl. 35 e em mídia inclusa à fl. 219, ambas dispostas nos autos físicos,
relatou que estava trabalhando na construção de um ‘chiqueiro de porco’ em um quintal, sendo que os apelados e o adolescente A. M. D. S. estavam lhe ajudando na construção, a seu pedido
.

Sobre a apreensão das drogas dentro de uma residência, a testemunha afirmou que havia saído do local no momento e, quando retornou, os acusados e o adolescente já haviam sido abordados pelos policias, razão pela qual não sabe informar como ocorreu a apreensão e a quem pertenciam os entorpecentes.

Quanto aos réus, ao serem interrogados em juízo, negaram os fatos que lhe foram imputados, nos seguintes termos:

“
(...) que estava no local fazendo bloco para construir um chiqueiro; os policiais quando chegaram no local abordaram o de menor “Adrian”;
ele levou os policiais até a casa dele, e lá achou as drogas e a arma
;
eu estava perto, mas estava trabalhando; tinha pá, cimento, tudo lá onde eu estava trabalhando; eu estava trabalhando, ai nós ouvimos um tiro senhora, ai eu dei dois passos só, e os policias chegaram, ai eu deitei; eu não entrei em nenhuma casa próxima
; eu não vi as drogas, vi só a bolsa; que conhece o Adrian só de vista; que não sabe o motivo pelo qual Adrian estaria lhe imputado o crime; que não teve nenhum problema com os policiais que lhe abordaram (...).”
(Interrogatório do acusado Dijail Santos Lima, em mídia inclusa à fl. 219 dos autos físicos e transcrição na sentença
a quo
).

“
(...)
eu estava trabalhando, quando ouvi o disparo de arma de fogo eu sai correndo e fui para de baixo de um pé de manga. Não entrei em casa nenhuma; eles abordaram o menor Adrian e lá na casa dele acharam essas drogas e arma; nem sei onde é essa casa ao certo
; não estávamos na casa no momento que a polícia achou as drogas (...).”
(
Interrogatório do acusado Fabrício Gonçalves da Silva, em mídia inclusa à fl. 219 dos autos físicos e transcrição na sentença
a quo
).

Sob tal perspectiva, não obstante o valor probatório dos depoimentos prestados pelos agentes da lei, sendo pacífico o entendimento jurisprudencial de que suas declarações gozam de fé pública e presunção de veracidade, após analisar com demasiado cuidado todas as provas carreadas nos autos, sobretudo os depoimentos judiciais, coaduno com o entendimento proferido pela magistrada sentenciante.

Isto porque, além de os policiais militares não se recordarem com exatidão dos fatos narrados na exordial, verifico que há insuperáveis contradições nos depoimentos prestados. O policial militar Wallas informou que o apelado Fabrício residia, com sua namorada adolescente, em uma das casas que ficava no local, tendo sido apreendidas as drogas em sua residência, contudo, a suposta namorada de Fabrício sequer foi arrolada como testemunha nos autos.

Por sua vez, o policial militar Elder informou que aparentemente ninguém morava na residência onde os entorpecentes foram encontrados, eis que parecia abandonada. Ainda, apesar de dizer que algum dos réus correu com um objeto nas mãos, não soube precisar qual deles e qual seria o tal objeto.

Ademais, o adolescente A. M. D. S., apesar de afirmar que as drogas foram encontradas na casa de sua namorada – que também não foi arrolada como testemunha – se contradisse, na mesma ocasião, e asseverou que os entorpecentes e a arma de fogo pertenciam aos réus.

Dessa feita, a meu sentir, são muitas as incongruências e dúvidas verificadas ao longo da tramitação da presente ação penal, circunstâncias que impedem a imposição da condenação aos ora acusados, devendo prevalecer o disposto no artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, que consagra o princípio da não culpabilidade ou da presunção de inocência, eis que a garantia constitucional do
in dubio pro reo
implica que todos os elementos do delito devem ser provados pela acusação, o que não ocorreu no caso em comento.

Nesse sentido:

(...). 10.
Esses fatores, somados, fragilizam a única prova usada para condenar o paciente, e ainda suscitam razoáveis dúvidas quanto à sua alegada participação no delito, de sorte a atrair a incidência do princípio da presunção de inocência - e de um de seus consectários, a regra do in dubio pro reo - ante a carência de um standard probatório mínimo para a condenação
. 11. A condenação de alguém, em um processo penal, não pode ser decorrente de mera convicção íntima do juiz, ou mesmo de uma convicção apoiada em prova que, confrontada por evidências contrárias, suscite razoável dúvida quanto à narrativa acusatória, sob pena de inversão do ônus da prova, que, no âmbito criminal, recai todo sobre a acusação. Na hipótese, houve clara violação à regra de que ninguém pode ser condenado com prova que não supere a dúvida razoável quanto à participação delitiva do acusado. 12. Ordem concedida para absolver o paciente em relação à prática do delito de roubo objeto do Processo n. 1500788-85.2019.8.26.0482, com determinação de imediata expedição de alvará de soltura em seu favor, se por outro motivo não estiver preso. (STJ; HC 663.710; Proc. 2021/0132378-6; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; Julg. 20/06/2023; DJE 27/06/2023).

Posto isso,
CONHEÇO do recurso ministerial
e a ele
NEG
O
PROVIMENTO
, a fim de
manter a
s
absolviç
ões
de Dijail Santos Lima e Fabrício Gonçalves da Silva
, quanto aos crimes previstos nos artigos 33,
caput,
e 35, c/c art. 40, inciso VI, todos da Lei nº 11.343/2006, e artigo 14, da Lei nº 10.826/2003.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)